Tribunal: TJBA
Processo: 8002989-72.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002989-72.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
TALES MENDES ANTUNES, TIAGO MENDES ANTUNES, GUSTAVO AGUIAR SANTOS

APELADO: JOSE LOURENCO DA FONSECA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

PJ03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CONSUMIDORES. TERMO DE QUITAÇÃO VÁLIDO. QUITADA A OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO DE MANUTENÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE O IMÓVEL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA AO INDIVIDUALIZAR O VALOR PLEITEADO NA INICIAL. REFORMA DA PARTE DISPOSITIVA PARA MANTER O VALOR ESTABELECIDO SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. O acolhimento integral do pedido não poderia ultrapassar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao litisconsórcio ativo. Ao fixar a individualização, a indenização por danos morais restou estabelecida, em verdade, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a pluralidade de autores.

2
.
Ocorrendo cessão de crédito quando se tratar de relação originária de consumo, como a dos autos, é reconhecida a responsabilidade solidária entre cedente e cessionária, nos termos dos artigos
7º
e
25
,
§ 1º
, do
CDC
.

3
. Em relação ao termo de quitação (ID. 49912156 – p. 03), nenhuma nulidade restou evidenciada, na medida em que não restou provada a notificação do consumidor/devedor acerca da cessão e, nesse sentido, dispõe o art. 290, do Código Civil: “
A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

4
. Vislumbra-se a ocorrência do dano moral e o consequente dever de indenizar, inclusive a resistência da parte apelante em promover a retirada da alienação fiduciária não foi contestada, ao contrário, foi reforçada em sua argumentação recursal, e, por conseguinte, enfrentando a parte consumidora toda a aflição e angústia na resolução de um problema que sequer deu causa, pois ao que se depreende dos autos, há um possível desentendimento entre a cedente e cessionária, o que acabou por repercutir na parte consumidora e no gozo pleno da propriedade do imóvel que adquiriu.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002989-72.2021.8.05.0103
, em que figura como recorrente
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – MAIS LOTES
e, como parte apelada,
JOSÉ LOURENÇO DA FONSECA SILVA NETO
e
PÂNDULA SANTOS NASCIMENTO FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça